Tribunal: TJDFT
Processo: 0728285-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728285-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ANA FLAVIA MAGALHAES COSTA, MARCUS VINICIUS BARBOSA MAGALHAES REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelos executados, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0013345-39.2015.8.07.0001) ajuizada por ANA FLAVIA MAGALHAES COSTA e MARCUS VINICIUS BARBOSA MAGALHAES. A decisão agravada intimou os exequentes para manifestarem interesse na habilitação do seu crédito junto ao Juízo Universal ou prosseguir na execução individual. Determinou, ainda, que os créditos discutidos neste cumprimento de sentença fossem atualizados, na forma do art. 49, § 2o, da Lei no 11.101/05. Confira-se: “O presente feito estava suspenso em razão do julgamento do tema repetitivo no 1.051. Em petição de ID 156707424, a parte exequente requer o prosseguimento do feito, ante a fixação da tese de no 1.051. Aduz que o crédito é anterior ao processamento da recuperação judicial e junta planilha atualizada do débito. Em manifestação de ID 157999369, as executadas alegam que o crédito deverá ser submetido à recuperação judicial, por se tratar de crédito concursal. Outrossim, pugna que os valores sejam atualizados até a data de distribuição da recuperação, bem como que não incidam as penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC. Pelo documento de ID 159333057, observa-se que fora deferida a recuperação judicial das executadas, bem como homologado o plano de recuperação; Ademais, o crédito constituído pela sentença de ID 73925542 tem por fato gerador fato anterior ao processamento da recuperação judicial das executadas. Nesse sentido, o STJ fixou, em sede de julgamento de recursos repetitivos, o tema de no 1.051, o qual aduz: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Portanto, deve-se reconhecer a aplicação do art. 59, da Lei no 11.101/2005, o qual dispõe que a homologação do plano implica a novação de todos os créditos anteriores ao pedido, devendo, portanto, os exequentes habilitarem seus créditos junto ao Juízo universal, uma vez findo o processamento da recuperação. Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o tema: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DE PAGAR QUANTIA CERTA E DE FAZER. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. FATO GERADOR ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AFERIÇÃO E EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. DATA DO FATO GERADOR (TEMA 1.051, STJ). SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. NOVAÇÃO (LEI No 11.105/2005, ARTIGOS 49 E 59). SUBMISSÃO AO PLANO. FACULDADE DO CREDOR. OPÇÃO PELA EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. CRÉDITO CONCURSAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO INVIÁVEL. SUSPENSÃO ATÉ O TERMO FINAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPERIOSIDADE. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. VIABILIDADE. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. PRETENSÃO QUE NÃO IMPLICA, A PRINCÍPIO, REALIZAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS EM DESFAVOR DA RECUPERANDA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A novação que a recuperação judicial irradia alcança os créditos cujos fatos geradores subsistem no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, implicando a extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos antes da deflagração da recuperação judicial, que serão encaminhados à habilitação e realização no ambiente do processo de recuperação mediante expedição de certidão de crédito em favor do credor, salvo se optar por perseguir individualmente o crédito que o assiste, situação em que estará sujeita a pretensão executória à condição suspensiva de ficar paralisada até a ultimação da recuperação, se já aviada (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59). 2. Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em ambiente de recursos repetitivos, "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1.051), donde deflui que, conquanto o crédito originário de título judicial somente se materialize e se torne exigível com o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que o constituíra, sobejando que seu fato gerador se perfectibilizara anteriormente a esse fato processual e ao deferimento da recuperação judicial, deve aludido marco ser considerado para a aferição de submissão do crédito ao Juízo Universal. 3. Conquanto os créditos existentes à época da formulação do pedido de recuperação judicial sujeitem-se, a princípio, deferida a recuperação, ao Juízo universal, havendo sido constituídos antes do deferimento do processamento da recuperação judicial da obrigada e homologação do plano de recuperação, sua apresentação ao administrador judicial para ser o crédito concursal habilitado na recuperação judicial no formato legal configura faculdade do credor, estando o prosseguimento de sua execução individual, contudo, sujeita à condição de ser ultimada a recuperação judicial. 4. Consoante a interpretação emanada da Corte Superior sobre o disposto no artigo 61 da Lei no 11.101/05, ao credor é assegurada a faculdade de habilitar ou não seu crédito no plano de recuperação, ainda que habilitável, pois lhe é resguardada a opção pela não habilitação e prosseguimento da execução individual, mas, em havendo essa opção, inviável que a execução individual prossiga enquanto a recuperação encontre-se em processamento, sob pena de se inviabilizar a elaboração do plano com inserção de todos os débitos passíveis de exigibilidade imediata, resultando em incerteza que inviabiliza a execução do planejado. 5. Ainda que o credor não esteja obrigado a aderir ao plano de recuperação, optando pela preservação do seu crédito para postulação de pagamento individualizada, inviável que no curso da recuperação encaminhe sua pretensão, pois deverá, então, aguardar o encerramento da recuperação, não lhe sendo viável que, no curso do processo recuperacional, continue perseguindo-o isoladamente, inclusive porque a partir do deferimento da recuperação somente o juízo especializado é que pode deliberar sobre medidas de disposição patrimonial da recuperanda. 6. A execução de obrigação de fazer, diante da natureza de obrigação ilíquida que ostenta, não implicando, a princípio, a prática de atos constritivos em desfavor da empresa em recuperação judicial, não é afetada pelo advento da recuperação judicial, inclusive porque impassível de ser habilitada junto ao plano de recuperação, tornando possível que o cumprimento de sentença tenha curso no tocante à pretensão cominatória, consoante, inclusive, sobeja da literalidade do §1o do artigo 6o da Lei no 11.101/05, sobretudo porque sua consecução não enseja, de partida, incursão sobre o patrimônio da empresa apta a representar risco ao plano de recuperação judicial ou realização de débito à margem do nele disposto. 7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1677415, 07365406820228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO. FATO GERADOR. ANTECEDENTE. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROLAÇÃO SENTENÇA. DATA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE. TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para aferição da sujeição do crédito executado ao plano de recuperação judicial, deve-se levar em consideração a data do ato jurídico que lhe deu causa, independentemente de o seu reconhecimento judicial ter ocorrido posteriormente. 2. Nos termos do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, para que ocorra a habilitação de crédito perante o juízo falimentar, basta que ele seja oriundo de fato gerador antecedente ao pedido de recuperação judicial, sendo irrelevante a prolação de sentença em data posterior. 3. O ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios contratuais não pode ser transferido a terceiro, ausente da relação jurídica travada entre a parte autora e seu patrono. 4. Na recuperação judicial, os honorários sucumbenciais são classificados como concursais quando provenientes de créditos desta mesma natureza, devendo serem pagos perante o Juízo Universal. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07301419120208070000 DF 0730141-91.2020.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 18/11/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, não assiste razão à parte executada quanto à atualização monetária do crédito exequendo. A regra insculpida no art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005 deve ser observada para habilitação dos créditos a serem submetidos ao administrador judicial para elaboração do plano e posterior homologação. Não incide, portanto, nos créditos retardatários, as quais se submetem à regra do art. 49, §2o, da Lei de Falências. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS. VALOR COTAÇÃO. SOCIEDADE SUCESSORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO LEI FALIMENTAR. INAPLICABILIDADE. 1. A sociedade sucessora se torna responsável pelos débitos da empresa incorporada e os acionistas desta passam a ser acionistas daquela. A utilização do valor de cotação da sociedade sucessora é consectário lógico da sucessão havida entre as empresas de telefonia. 2. É inaplicável a limitação da atualização monetária prevista no art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005 a crédito não habilitado na recuperação judicial. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJ-DF 07267445320228070000 1642717, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 16/11/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELO DEVEDOR. CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE. 1. A certidão de crédito pode ser expedida quando não tenham sido localizados bens do devedor passíveis de penhora e o curso da fase de cumprimento da sentença esteja suspenso há mais de 6 (seis) meses. 2. O artigo 9o, II, da lei n. 11.101/2005 aplica-se somente à habilitação de crédito realizada pelos credores nos casos em que estes, apresentam ao administrador judicial, suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados, após a publicação do edital previsto no artigo 52 § 1o da Lei de Falencias. 3. Por se tratar de crédito constituído antes do pedido de recuperação judicial das agravantes e, diante da ausência de comprovação de sua inclusão no plano de recuperação, não se aplica a limitação temporal prescrita no artigo 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005 para fins de atualização do débito e expedição de certidão de crédito. 4. As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial. Inteligência do artigo 49, § 2o, da Lei 11.101/2005. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07254220320198070000 DF 0725422-03.2019.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 14/04/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a habilitação do crédito junto ao Juízo Universal é faculdade do credor, o qual poderá optar pelo prosseguimento da execução individual. Neste caso, contudo, deverá ser o feito suspenso até a finalização do processo de recuperação e o credor arcar com suas escolhas. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. 1. O titular do crédito que for voluntariamente excluído do plano recuperacional, detém a prerrogativa de decidir entre habilitar o seu crédito ou promover a execução individual após finda a recuperação. 2. De fato, se a obrigação não for abrangida pelo acordo recuperacional, ficando suprimida do plano, não haverá falar em novação, excluindo-se o crédito da recuperação, o qual, por conseguinte, poderá ser satisfeito pelas vias ordinárias (execução ou cumprimento de sentença). 3. Caso o credor excluído tenha optado pela execução individual, ficará obrigado a aguardar o encerramento da recuperação judicial e assumir as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha para só então dar prosseguimento ao feito, em consonância com o procedimento estabelecido pelo CPC. 4. Na hipótese, tendo o credor sido excluído do plano recuperacional e optado por prosseguir com o processo executivo, não poderá ser ele obrigado a habilitar o seu crédito. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1851692 RS 2019/0360829-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2021) Assim, intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto à habilitação do seu crédito junto ao Juízo Universal ou quanto ao prosseguimento da execução individual, nos termos consignados acima. Prazo: 5 (cinco) dias”. (ID 159912063.) - g.n. Os embargos de declaração opostos contra a decisão foram rejeitados, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos por LB 10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e JOAO FORTES ENGENHARIA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ID 161002425) em face da decisão de ID 159912063, na qual restou decidido, entre outras questões, que os créditos discutidos neste cumprimento de sentença devem ser atualizados na forma do artigo 49, § 2o, da Lei no 11.101/2005 (Lei de Recuperações Judiciais e Falências). As executadas, ora embargantes, alegam que a decisão embargada padece de contradição, pois, segundo defendem, a parte final do § 2o do citado artigo 49 dispõe que os critérios de correção monetária estabelecidos no plano de recuperação judicial têm prevalência sobre as condições originalmente contratadas. Frisam que as cláusulas 5.3 e 5.4 do plano de recuperação apresentado no ID 159333059 estabeleceram que eventuais novos créditos deverão ser pagos de acordo com s disposições nele previstas. Destacam que tal regra existe, inclusive, para evitar que os credores retardatários sejam privilegiados por deixarem de habilitar seus créditos no prazo legal. Diante disso, sustentam que “ao vindicar a aplicação do art. 49, § 2o, da Lei de Falências e determinar que não incidem os limites de atualização monetária e juros previstos no art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005 (e, por conseguinte, nas cláusulas 5.3 e 5.4. do plano de recuperação judicial), incorreu a r. decisão, d.m.v., em contradição”. Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, com a integração da referida decisão, para que seja sanada a contradição apontada. Os embargados apresentaram manifestação no ID 162145192. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. No mérito, porém, não assiste razão às embargantes, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. Da análise dos autos, nota-se que as teses e os documentos apresentados pelas partes foram analisados na decisão embargada, a qual se encontra devidamente fundamentada. O que se verifica, em verdade, é o inconformismo das embargantes quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito, do que se conclui que os presentes recursos buscam apenas o reexame de matérias devidamente analisadas e julgadas no caso sob análise. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo artigo 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. De fato, o que pretendem as embargantes é a modificação da decisão embargada. Para tanto, deverão manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do artigo 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se”. (ID 163015619.) - g.n. No agravo, os executados pedem a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para determinar que o crédito devido seja atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, conforme disposto no art. 9o, II, da Lei no 11.101/05. Em suas razões, os agravantes argumentam ser indevida a determinação para que a atualização monetária e os juros do crédito buscado pelos exequentes agravados observem os encargos originalmente contratados (art. 49, § 2o, da Lei no 11.101/05). Defendem que os encargos devidos pelos créditos habilitados após a homologação do plano de recuperação judicial devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005. Afirmam, ainda, que os créditos habilitados depois da homologação da recuperação, devem obedecer ao previsto no plano de recuperação o qual, nas cláusulas 5.3 e 5.4., definem a forma de atualização dos novos créditos concursais habilitados. Assim, entendem que “merece ser provido o presente recurso para que os cálculos da certidão de crédito sejam atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, conforme disposto no art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05”. (ID 48993265 - Pág. 6.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido. (ID 48993268.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de fase de cumprimento de sentença por meio da qual, após fixado o Tema 1.051/STJ e considerando se tratar de crédito anterior ao processamento da recuperação judicial, os exequentes agravados requerem o prosseguimento da execução e juntam planilha atualizada do débito no valor de R$ 372.300,49. (ID 156707424.) A decisão agravada intimou os exequentes para manifestarem interesse na habilitação do seu crédito junto ao Juízo Universal ou prosseguirem na execução individual, tendo determinado, ainda, que os créditos discutidos neste cumprimento de sentença sejam atualizados, na forma do art. 49, § 2o, da Lei no 11.101/05. Os executados, ora agravantes, se insurgem alegando que o crédito exequendo deverá ser submetido à recuperação judicial e, por se tratar de crédito concursal, defendem que o valor seja atualizado até a data de distribuição da recuperação, na forma do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05, além de existir previsão no plano de recuperação (cláusulas 5.3 e 5.4.) definindo a forma de atualização dos novos créditos concursais habilitados. Nesse quadro, a controvérsia está centrada na forma de atualização monetária e nos juros do crédito buscado pelos exequentes. Se devem observar os encargos originalmente contratados (art. 49, § 2o, da Lei no 11.101/05) ou se devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial (art. 9o, II, da Lei no 11.101/05). Ao que consta dos autos, o crédito constituído pela sentença (ID 73925542) teve por fato gerador anterior ao deferimento da recuperação judicial das executadas e homologação do plano de recuperação (ID 159333057). Disso decorre que, a homologação do plano implica a novação de todos os créditos anteriores ao pedido, devendo os exequentes habilitarem seus créditos junto ao Juízo universal (art. 49 e 59, da Lei no 11.101/05), salvo se a parte exequente optar por perseguir individualmente o crédito que o assiste, situação em que a pretensão executória estará sujeita à condição suspensiva de ficar paralisada até a ultimação da recuperação. Percebe-se, assim, consoante a interpretação firmada pela Corte Superior, que assiste ao credor a faculdade de habilitar ou não seu crédito no plano de recuperação, resguardando a opção pela não habilitação e prosseguimento da execução individual. Ocorre que, deliberando pelo prosseguimento de sua execução individual, inviável o seu prosseguimento enquanto a recuperação encontra-se em processamento, devendo a execução se sujeitar à conclusão da recuperação judicial, sob pena de se inviabilizar o plano e inserção de todos os débitos exigíveis, resultando em incerteza ao juízo universal. Particularmente no que se refere à atualização do crédito, imperioso registrar que, havendo habilitação do crédito junto ao Juízo Universal, o valor deve ser atualizado até a data da distribuição da recuperação, na forma do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05. No entanto, deliberando o credor quanto ao prosseguimento da execução individual, devem ser observados os encargos originalmente contratados (art. 49, § 2o, da Lei no 11.101/05). Nesse sentido: “(...) O titular do crédito que for voluntariamente excluído do plano recuperacional, detém a prerrogativa de decidir entre habilitar o seu crédito ou promover a execução individual após finda a recuperação. 2. De fato, se a obrigação não for abrangida pelo acordo recuperacional, ficando suprimida do plano, não haverá falar em novação, excluindo-se o crédito da recuperação, o qual, por conseguinte, poderá ser satisfeito pelas vias ordinárias (execução ou cumprimento de sentença). 3. Caso o credor excluído tenha optado pela execução individual, ficará obrigado a aguardar o encerramento da recuperação judicial e assumir as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha para só então dar prosseguimento ao feito, em consonância com o procedimento estabelecido pelo CPC. 4. Na hipótese, tendo o credor sido excluído do plano recuperacional e optado por prosseguir com o processo executivo, não poderá ser ele obrigado a habilitar o seu crédito. 5. Recurso especial provido. (REsp: 1851692/RS, Relator: Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 29/06/2021) - g.n “(...) É inaplicável a limitação da atualização monetária prevista no art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005 a crédito não habilitado na recuperação judicial. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (07267445320228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2022.) - g.n. “(...) O artigo 9o, II, da lei n. 11.101/2005 aplica-se somente à habilitação de crédito realizada pelos credores nos casos em que estes, apresentam ao administrador judicial, suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados, após a publicação do edital previsto no artigo 52 § 1o da Lei de Falencias. 3. Por se tratar de crédito constituído antes do pedido de recuperação judicial das agravantes e, diante da ausência de comprovação de sua inclusão no plano de recuperação, não se aplica a limitação temporal prescrita no artigo 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005 para fins de atualização do débito e expedição de certidão de crédito. (...)”. (0725422-03.2019.8.07.0000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 04/05/2020.) - g.n. No caso em análise, colhe-se que os exequentes foram intimados “para manifestar-se quanto à habilitação do seu crédito junto ao Juízo Universal ou quanto ao prosseguimento da execução individual”. Desta feita, em princípio, não assiste razão aos agravantes quanto à atualização monetária do crédito exequendo seja na forma do art. 9o, II, da Lei no 11.101/05, devida quando o crédito for submetido ao juízo universal, uma vez que a parte exequente apenas fora intimada pela decisão agravada a manifestar interesse na habilitação do seu crédito ou no prosseguimento da execução individual. Ou seja, enquanto o exequente não se manifestar quanto à habilitação do seu crédito, o valor perseguido no presente cumprimento de sentença deve ser atualizado na forma do artigo 49, § 2o, da Lei no 11.101/2005, conforme entendeu a decisão agravada. Outrossim, eventual incorreção no valor atualizado do crédito, após habilitado nos autos em que se processa a recuperação judicial, deve ser impugnado e apreciado pelo juiz universal, sendo descabida, nesta hipótese, a aferição de sua regularidade neste feito. Portanto, ausentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, descabido o deferimento do efeito suspensivo ora requerido. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2023 13:23:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador